Tribunal: STF
Processo: Rcl 68528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Associação Rural Terra Prometida, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF.



    Em sede de liminar, a reclamante requer:



    O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão reclamada (ID114876448), nos autos do Processo de Reintegração de Posse nº0014219-74.2017.8.14.0028, que tramita junto a Vara Agrária de Marabá-PA, na qual se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse; (doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido em liminar.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    A decisão impugnada, por outro lado, não apresenta qualquer fundamentação para deixar de aplicar o regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Passo a decidir.



    Compulsando os autos, verifico que o autor informou nos autos que teria havido na área novas ocupações, dessa forma, DETERMINO:



    I. EXPEÇA-SE o Mandado de Reintegração de Posse com prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária; II. Em não ocorrendo a desocupação voluntária, deverá o autor COMUNICAR este Juízo e, ocorrendo;



    [..]



    Cumprido todas as deliberações acima, devidamente certificado, RETORNEM os autos conclusos. (doc. 10, p. 2)



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores (cerca de 200 famílias) poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para que seja obedecido o regime de transição imposto na ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA e a realização de inspeção judicial, previamente a eventual desocupação forçada dos moradores. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator